Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO NOS CUIDADOS DE FAMILIARES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado sob o argumento de que o apenado seria indispensável para os cuidados de seu pai idoso e enfermo, bem como de seu filho menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há imprescindibilidade do apenado para os cuidados de seu pai idoso e de seu filho menor, de modo a justificar a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar no regime fechado ou semiaberto somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados de familiar em situação vulnerável.
4. O estudo psicossocial e os elementos constantes dos autos demonstram que tanto o genitor do apenado quanto seu filho menor possuem outros familiares que prestam os cuidados necessários, não se verificando a exclusividade do apenado no desempenho dessa função.
5. A criança está matriculada em instituição de ensino, goza de boa saúde e recebe os cuidados de sua mãe e de outros familiares, afastando-se a tese de abandono ou risco social.
6. O genitor do apenado recebe assistência médica adequada e conta com o auxílio de familiares próximos, inexistindo prova de que dependa exclusivamente do apenado para seu bem-estar.
7. Jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a concessão de prisão domiciliar quando ausente comprovação de que o apenado seja a única pessoa capaz de prestar assistência ao familiar necessitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado para os cuidados do familiar necessitado.
A mera vontade do familiar em ter o apenado próximo não constitui fundamento suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
A existência de outros familiares aptos a prestar assistência ao enfermo ou menor afasta a excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 456.301/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/8/2018, DJe 4/9/2018; STJ, AgRg no HC 832.422/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023; TJDFT, Acórdão 1766114, 1a Turma Criminal, j. 28/9/2023, DJE 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1860166, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024, DJE 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1779751, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023, PJe 11/11/2023.